Tribunal: TJMT
Processo: 0001906-98.2013.8.11.0030
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001906-98.2013.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AIRON DONIZETE DE SOUSA - CPF: 305.046.001-68 (APELANTE), LARISSA GRAEBIN DE SOUSA - CPF: 826.788.202-20 (ADVOGADO), DANIEL MAFFESSONI PASSINATO DINIZ - CPF: 065.502.129-95 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA GRAEBIN DE SOUSA - CPF: 265.185.201-59 (APELANTE), VALDECIR ADEMIR SANDRI - CPF: 218.275.240-49 (APELADO), ANDRE PIVETTA FERRARIN - CPF: 878.879.081-91 (ADVOGADO), MAURICIO BERTOLDO SANDRI - CPF: 002.909.161-60 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRON DONIZETE DE SOUSA - CPF: 305.046.001-68 (APELADO), DANIEL MAFFESSONI PASSINATO DINIZ - CPF: 065.502.129-95 (ADVOGADO), LARISSA GRAEBIN DE SOUSA - CPF: 826.788.202-20 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA GRAEBIN DE SOUSA - CPF: 265.185.201-59 (APELADO), ANDRE PIVETTA FERRARIN - CPF: 878.879.081-91 (ADVOGADO), VALDECIR ADEMIR SANDRI - CPF: 218.275.240-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTENCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0001906-98.2013.8.11.0030

EMBARGANTES:

VALDECIR ADEMIR SANDRI

EMBARGADO:
AIRON DONIZETE DE SOUSA e MARIA CRISTINA GRAEBIN DE SOUSA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
VALDECIR ADEMIR SANDRI
para suprir omissão em acórdão de desprovimento do recurso de apelação por ele interposto em face de
AIRON DONIZETE DE SOUSA e MARIA CRISTINA GRAEBIN DE SOUSA,
cuja ementa restou assim redigida:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO DE PAGAMENTO EM MOEDA CORRENTE. EXCESSO CONFIGURADO. AFASTAMENTO DA MULTA DIANTE DO ADIMPLEMENTO PARCIAL. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há o que se falar em inadequação da via eleita quando há expressa previsão de pagamento em moeda corrente.

Alegado o excesso de execução pela parte executada e comprovado o pleito por quantia superior à resultante da sentença, é de rigor o decote do valor indevido, conforme hígido demonstrativo de cálculo apresentado em impugnação de sentença (art. 525, § 4o, do CPC).
(TJ-MG - AI: 03299971520238130000, Relator: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 24/05/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 25/05/2023)

Não há o que se falar na exigência da cláusula penal pois esta somente poderia ser exigida em caso de inadimplemento total, o que não foi o caso dos autos.

Não comprovada nos autos a má-fé de todos os apelantes, inviável a condenação de ambos ao pagamento da multa.”

Sustenta o embargante, em síntese, a “
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL NO ACÓRDÃO PROFERIDO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 489, § 1o, INCISOS I, II, III e IV DO CPC
”; “
DO SEGUNDO ERRO DE FATO E OMISSÃO: NOVAÇÃO CONTRATUAL - NÃO ABORDAGEM DO TEMA DA NOVAÇÃO CONTRATUAL - DESCONSIDERAÇÃO DETERMINAÇÃO LEGAL CONTIDA NOS ARTS. 360-367 DO CC – OMISSÃO QUANTO A APLICAÇÃO DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS (ART. 127, LEI 6.015/73) AO CASO CONCRETO
.”; “
DO TERCEIRO ERRO MATERIAL E OMISSÃO: DA IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL – APLICAÇÃO DO ART. 329, INCISO II DO CPC – EXISTÊNCIA DE ACÓRDÃO DO PRÓPRIO TJMT TRANSITADA EM JULGADO – FERIMENTO À COISA JULGADA – INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 507 E 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/CPC
”; e “
DO QUARTO ERRO MATERIAL: DA INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE PELA DÍVIDA – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – ARTS. 257 E 265 DO CÓDIGO CIVIL – PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
”

Em contrarrazões os embargados requerem a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações do embargante, fica evidente que a sua intenção não é suprir qualquer omissão, contradição ou obscuridade, nem tampouco erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

“
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço ambos os recursos.

Pretende
VALDECIR ADEMIR SANDRI,
inicialmente,

a reforma da sentença para dar provimento total aos embargos à execução
“para Reconhecer e acatar a preliminar de FALTA DE INTERESSE DE AGIR, por MEIO PROCESSUAL INADEQUADO, para o fim de extinguir a ação de execução n.° 0001487-15.2012.8.11.0030, sem resolução de mérito com suporte no Art. 485, VI, do CPC (Art. 267, VI, CPC/73);

Afirma, para tanto, que “
os Apelados realizaram o manejo de processo inadequado, pois tratando-se de obrigação para ENTREGA de sacas de soja, ou seja, coisa fungível, razão pela qual deveria a execução atender os preceitos do Art. 629 e 630 do CPC/73, atuais Art. 811 e 912 do CPC/15. Em outras palavras, manejaram “Ação de Execução por Quantia Certa”, enquanto o correto deveria ser “Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta
”.”

Não obstante, consignou o douto magistrado:

“Verifico que a espécie de execução manejada pelos Embargados possui respaldo no contrato entabulado entre as partes, constando na cláusula terceira e quarta o seguinte:

Cláusula Terceira: [...]

§ Segundo – O pagamento dar-se-á em dinheiro – depósito bancário nas contas correntes a ser indicada, mediante a conversão das sacas de soja em moeda nacional, conversão esta realizada através da maior cotação oferecida pelas empresas Agrenco S/A., Bunge Alimentos S. A., Sementes Maggi LTDA, Cargil Agrícola S.A. e Cominco no Município de Nova Mutun/MT, ou, caso não seja pagamento em dinheiro, será pago o produto soja em espécie.

[...]

Cláusula Quarta: [...]

§ Segundo – Fica facultado aos VENDEDORES, a condição de poder receber o valor correspondente a cada Parcela, em vez de saca/soja, em moeda corrente do Pais (Real, ou moeda que vier a substituí-lo). Nesse caso, os
VENDEDORES
deverão comunicar aos
COMPRADORES
esses seu interesse, em pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência, para que este possa proceder a venda do produto e transformá-lo em moeda corrente do país (R$). O valor total apurado/parcela/sacas soja/dinheiro será o valor a ser pago aos
VENDEDORES
.

De igual modo, entendo que a condição (notificação prévia) para execução em moeda corrente do país (R$), foi devidamente cumprida pelos Embargados, pois houve o encaminhamento da comunicação extrajudicial na data
02/07/2012
(fls. 25/26 - processo físico – execução no 1487-15.2012.8.11.0030), sendo protocolizada a demanda judicial somente em
21/08/2012
.

Em que pese o objeto da notificação tenha mencionado a cobrança genérica dos valores inadimplidos (4a e 6a parcela), observo que houve prazo hábil para os Embargantes realizarem a venda das sacas de soja.

Saliento, ainda, que a boa-fé não foi demonstrada pelos Embargantes, estes que poderiam realizar o depósito judicial das sacas de soja inadimplidas e, posteriormente, discutirem a forma de pagamento, o que não foi feito.

Por fim, vislumbro presentes os requisitos no título discutido, pois estão evidentes a liquidez, certeza e exigibilidade.

O argumento de que os Embargados converteram as sacas de soja utilizando um preço distinto das cláusulas contratuais (preço comercial por munícipio), por si só, não é capaz de invalidar o título executivo, haja vista que eventual excesso de cálculos será analisado no mérito por este Juízo.”

De fato, tem-se que o contrato formulado pelas partes estipulou o pagamento em moeda corrente, de modo que adequada a execução por quantia certa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EXECUÇÃO ESPECÍFICA. No título que embasou a execução houve estipulação única e exclusiva de entrega de 27.000Kg de soja, determinada pelo gênero (soja em grão à granel) e qualidade (tipo exportação). O título não possibilitou o pagamento em moeda, tampouco a opção por uma ou por outra forma de pagamento, mas tão-somente mediante a entrega de sacas de soja, razão pela qual imprópria a execução por quantia certa. Execução Extinta. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível No 70078296902, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 12/09/2018).
(TJ-RS - AC: 70078296902 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 12/09/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/09/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL – INADIMPLEMENTO – DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DE SACAS DE SOJA – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE ENQUANTO NÃO OCORRER A CONVERSÃO EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR - COTAÇÃO DA SACA DE SOJA QUE DEVE SER FEITA LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O DIA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MINORADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se da entrega de sacas de soja, nada há o que se falar em aplicação dos juros de mora sobre o produto, antes da sua conversão em espécie. “Na conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa a substituição da coisa deve dar-se pelo seu equivalente em dinheiro, impondo-se, por isso, seja adotada a cotação de mercado do produto soja do dia do vencimento da obrigação.” (Ap 150602/2012, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/09/2013, Publicado no DJE 01/10/2013) Necessária a minoração dos honorários advocatícios quando estes foram fixados em desobediência aos preceitos do art. 85, § 3o, do novo CPC.
(TJ-MT - APL: 00014858220128110050 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 17/05/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/05/2016)

Ao contrário do sopesado pelo apelante, a sua notificação ocorreu em 02/07/2012, de modo que necessária a manutenção da sentença.

Da mesma forma, não há o que se falarem iliquidez, porquanto, conforme entendimento jurisprudencial, a cotação do grão deve observar a data do vencimento da obrigação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. SACAS DE MILHO. CONVERSÃO PARA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. POSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 809 DO CPC. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR A COTAÇÃO DO GRÃO NO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 13a C. Cível - 0067349-04.2020.8.16.0000 - Campo Mourão - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ CAMACHO SANTOS - J. 11.06.2021)
(TJ-PR - AI: 00673490420208160000 Campo Mourão 0067349-04.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: José Camacho Santos, Data de Julgamento: 11/06/2021, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/06/2021)

Quanto ao pleito subsidiário, tem-se que o magistrado sabiamente decidiu:

“O instituto da exceção do contrato não cumprido consiste em um meio de defesa do executado para interromper a sua prestação devido ao inadimplemento da outra parte, o que não se evidenciou no caso em tela.

Em relação ao inadimplemento alegado, referente à cessão de crédito prevista no contrato, verifico que a obrigação foi estipulada da seguinte forma:

A Cláusula Sexta [...]

§ Quarto – Os
VENDEDORES
comprometem-se em ceder os créditos e direitos referentes ao contrato de compra e venda formalizado com o Washington Barbosa Borges da Silva, referente a aquisição de 63,0 hectares, ficando aos compradores a obrigação de pagar o saldo remanescente bem como exigir a outorga da escritura definitiva junto ao Sr. Washington.

Embora os Embargantes tenham afirmado que não houve a cessão dos créditos em relação ao contrato com Sr. Washington Barbosa Borges Silva, restou comprovada a utilização da parcela de terras pelo Embargante Maurício.

Destaco que o “Instrumento Particular de Quitação de Obrigação Contratual” juntado na fl. 489 – id 49039717 dos autos no 0000274-37.2013.8.11.0030, datado em
16/06/2015
, menciona o pagamento da quantia prevista ao final da Cláusula Sexta - § Quarto, ora mencionada.

De igual modo, extrai-se do documento juntado na fl. 500 – id 49039717 dos autos no 0000274-37.2013.8.11.0030, que o Embargante Maurício
exerceu a posse sobre o bem
.

É importante registrar que não há previsão legal para a cessão formal de crédito na situação prevista pelo contrato, logo, somente haveria nulidade neste sentido, se a forma específica estivesse prevista em lei (art. 166, inciso IV do Código Civil).

Em relação à suposta retenção das cártulas bancárias no 850382 (conta 9667-9, agência 3196-8, Banco do Brasil) e a no 342180 (conta 01044-8, agência 0811, Banco Sicredi), utilizadas para a quitação da parcela no 02, sendo estas substituídas pelo pagamento descrito no aditivo no 0001/2008, não vislumbro qualquer possibilidade de subsidiar o pedido de exceção do contrato não cumprido.

Isso porque, os cheques não influenciaram no cumprimento do contrato em si, haja vista que os próprios Embargantes alegaram que estas foram substituídas pelo aditivo contratual no 0001/2008.

Embora não estejam mencionadas no respectivo aditivo, tampouco possuam efeito de invalidar o objeto executado, uma vez que não foram utilizadas para o efetivo adimplemento, não verifico prejuízo para que seja oficiada a instituição financeira competente, para que promova o cancelamento das respectivas cártulas.

Saliento, novamente, que os valores mencionados nos cheques, não são objeto de discussão pelas partes, mas sim, a questão de sua retenção.

Sobre os 03 (três) contratos realizados com o Embargante Valdecir, conforme mencionado na fundamentação que rejeitou a preliminar, foram pactuadas idênticas cláusulas, mencionando os mesmos objetos, formas e preços relacionados ao contrato principal.

Desta forma, não sendo reconhecida a novação, não há a possibilidade dos Embargantes alegarem que deixaram de cumprir suas obrigações em decorrência dos novos contratos.

A alegação de que os imóveis matriculados sob o no 34, 35 e 36 foram negociados separadamente, sem a ciência do Embargante Maurício, de igual modo não merece prosperar, pois este é filho do Sr. Valdecir, bem como participou da assinatura do respectivo aditivo no 001/2008, assinado em
30/01/2009
por ambos Embargantes e realizou pagamentos das parcelas posteriores, datadas em 17/04/2009, 09/07/2010 e 17/03/2011.

Em relação ao bem matriculado sob o no 33 do CRI de Nobres/MT, embora o Embargante Maurício alegue que adquiriu o imóvel dos Sr. Cladir José Signor e Inês Fátima Bagatini, não sendo os Embargados proprietários do imóvel ao tempo do contrato, saliento que a tese claramente não é capaz de subsidiar a exceção do contrato não cumprido, pois os Embargantes tinham ciência da situação do imóvel, e, posteriormente, tiveram êxito em transferir o bem para si.

Destaco que o objeto executado pelos Embargados não possui vício, caracterizando-se como ato jurídico perfeito. Logo, eventual discussão sobre a propriedade anterior, deveria ter sido questionada aos Embargados em momento oportuno, seja de forma extrajudicial ou judicial, o que não foi demonstrado.

Ressalto, novamente, que o Embargante Maurício é proprietário do imóvel discutido.

É importante mencionar que consta no contrato executado o seguinte:

Cláusula Segunda
[...]

§ Segundo
= A “Fazenda Terra Boa III” matricula no 33 encontra-se garantindo as seguintes hipoteca em primeiro grau e especial hipoteca o imóvel objeto da matricula, a outorgada Milenia Agro Ciências S/A, CNPJ no 74.075.490/0001-21, no valor declarado no valor de R$ 307.000,00 (trezentos e sete mil reais). Ficando de inteira responsabilidade dos VENDEDORES em quitar, entregando livre e desembaraçado de qualquer ônus até o termino deste contrato, impreterivelmente.

Assim, percebo que, antes da transferência do imóvel para o nome do Embargante Maurício, foi averbada a baixa hipotecária pela credora Milenia Agro Ciências S/A na AV – 3 -33 (fl. 115 – id 49039717 – autos no 0000274-37.2013.8.11.0030), conforme estipulado pelas partes.

Portanto, ainda que os Embargantes tenham mencionado que as propriedades dos bens não foram formalmente transferidas como pactuadas no contrato, observo que os Embargados cumpriram com as obrigações que lhe eram cabíveis, não sendo demonstrada a justa causa para que os Embargantes se tornassem inadimplentes.

Saliento, também, que há indícios de que os Embargados sempre buscaram resolver o conflito da melhor forma para ambas as partes, seja facilitando pagamentos atrasados, formalizando aditivos, e, inclusive, encaminhando notificação extrajudicial antes de ingressar com a demanda executiva.

Por outro lado, os supostos distratos e condutas desabonadoras levantadas pelos Embargantes estão desacompanhadas de documentos comprobatórios, não se desincumbindo do ônus previsto pelo art. 373, II do CPC.

Destaco que na tese de exceção de contrato não cumprido, o ônus do art. 373 do CPC deve ser estritamente observado, pois há a necessidade de se demonstrar a inadimplência da outra parte contratante, conforme entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (2023):

AÇÃO MONITÓRIA – NOTAS FISCAIS E PROVAS ESCRITAS – EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA –
EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ARTIGO 373, INCISO II, CPC, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 700 do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo. É de se concluir que a inicial está devidamente instruída com os documentos hábeis para a propositura da ação monitória.
Em que pesem as apelantes alegarem “error in judicando” – exceção do contrato não cumprido, não se desincumbiram do ônus do art. 373, II, do CPC, ou seja, não comprovaram de forma efetiva, fato extintivo, modificativo ou impeditivo ao direito da autora. Ressalta-se que é ônus do devedor comprovar o pagamento da dívida (artigo 373, inciso II, CPC), repiso, ônus este do qual não se desincumbiu a parte ré, ora apelante.
Assim, dentre os serviços prestados, restaram pendentes de pagamento aqueles provenientes do mencionado pedido n. 020801, no valor de R$ 31.343,46, representados pela Nota Fiscal n. 1569 emitida em 24/09/2015, com vencimento previsto para o dia 24/10/2015.

(N.U 1049150-60.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 06/12/2023).

DA NÃO INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL (MULTA/JUROS/VENCIMENTO ANTECIPADO DAS PARCELAS VINCENDAS)

Os Embargantes fundamentaram que a cláusula penal só poderia ser exigida em caso de propositura de ação de rescisão contratual, em decorrência da seguinte cláusula:

Cláusula Décima-Terceira
: Na hipótese de inadimplemento dos COMPRADORES de qualquer uma das obrigações assumidas neste contrato, incluindo, mas, não se limitando às obrigações pecuniárias, os VENDEDORES poderão dar por rescindido o presente contrato, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.

Parágrafo Único
– No caso de rescisão do contrato em razão de inadimplemento dos COMPRADORES, os VENDEDORES poderão, a seu exclusivo critério:

a) exigir o vencimento antecipado e imediato de todas as parcelas vincendas, observando um prazo de carência mínima de 02 meses;

b) exigir o pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, a título de cláusula penal, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, calculados entre a data do inadimplemento e a data do efetivo pagamento e correção monetária, calculada com base no IGPM – Índice Geral de Preços do Mercado calculado e divulgado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que oficialmente vier a substituí-lo, sem prejuízo das perdas e danos por ventura apurados, garantido a reintegração de posse por partes do VENDEDORES nas áreas não transferidas.

Neste caso, observo que a tese merece parcial acolhimento, uma vez que a redação utilizada para confecção da cláusula mesclou duas modalidades do instituto do inadimplemento (absoluto e relativo), não sendo possível a exigência de ambas ao mesmo tempo.

Saliento que a execução origina-se do inadimplemento relativo (mora), no qual os Embargados buscam o recebimento das parcelas vencidas. Desta forma, o vencimento antecipado previsto pela alínea “a”, é aplicável ao caso, pois não se pleiteou a rescisão contratual. Aliás, o instituto do vencimento antecipado é incompatível com inadimplemento absoluto, pois não é possível antecipar o vencimento com escopo de receber a parcela vencida e as vincendas se ocorreu a rescisão contratual.

Assim, a redação do parágrafo único, alínea “a”, da cláusula 13a somente é cabível se houver mora (e não adimplemento absoluto).

Por outro lado, a multa prevista pela alínea “b” só seria exigível em caso de inadimplemento absoluto, situação que resultaria o fim do negócio jurídico, implicando o retorno das partes ao status quo ante (devolução das prestações pagas e o retorno do imóvel ao vendedor), mas aplicação da multa e eventual reparação de danos. Isso porque há menção expressa no parágrafo único da cláusula 13a que a multa será exigida no caso de rescisão, hipótese que não reflete ao caso em tela, já que o contrato é o objeto da execução.

Portanto, reconheço a não incidência da alínea “b” da cláusula Cláusula Décima-Terceira, pelo fato de não se tratar de rescisão contratual (inadimplemento absoluto).”

Não há, de fato, provas acerca da inadimplência da outra parte, de modo que não se desincumbiu o apelante de comprovar suas alegações.

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE TRANSPORTE. BOLETOS E DUPLICADAS NÃO QUITADOS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. MANUTENÇÃO. 1. Compete à parte que alega a exceção do contrato não cumprido o ônus de comprovar a inexecução do serviço pelo outro contratante. 2. Não comprovada a quitação do débito, tampouco o descumprimento contratual do outro contratante, a procedência da ação de cobrança se impõe.
(TJ-MG - AC: 50723020320188130024, Relator: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 27/06/2023, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2023)

Inviável, ainda, a condenação dos apelados ao “
pagamento da quantia corresponde ao dobro de produto cobrado indevidamente, e pelas mesmas razões condená-los ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porquanto deduziu pretensão contra fato incontroverso”,
porquanto, de fato, não comprovada esta nos autos:

“Quanto à litigância de má-fé, pleiteada por ambas as partes, não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, pois, os atos processuais foram baseados em alegações razoáveis, não havendo a comprovação ou demonstração do ânimo das partes em desvirtuarem os fatos ao causarem prejuízos aos outros.

Ademais, em que pese tenha sido reconhecido o excesso de execução, o pedido de devolução em dobro não merece prosperar, haja vista que não houve a comprovação de má-fé dos Embargados, requisito indispensável a ensejar a indenização pleiteada.

Saliento ainda, que o excesso se referiu à pequena quantia em relação ao todo executado, bem como, ao final, restou reconhecida a certeza, liquidez e exigibilidade da dívida executada.

O Supremo Tribunal Federal há muito já pacificou o entendimento acerca de que a simples cobrança excessiva não dá lugar às sanções do artigo 1.531 do CC/16 (atual artigo 940 CC/02), nos termos da Súmula 159. Portanto, não sendo demonstrada a má-fé da parte exequente, não há que se falar em repetição de indébito.

A respeito do tema, cito os recentes julgados do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE VENDA A CRÉDITO COM RESERVA DE DOMÍNIO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RECONHECIDA EM SENTENÇA A EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – PEDIDO RECONVENCIONAL – PENALIDADE DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os juros de mora e a correção monetária são consectários legais impostos ao devedor em decorrência do seu inadimplemento, como forma de garantir o reequilíbrio da relação jurídica. Tratando-se de mora "ex re", a correção monetária e dos juros de mora contam-se desde a data de vencimento da obrigação.
Para incidência da norma punitiva do art. 940 do Código Civil, não basta a cobrança judicial, acompanhada da constatação de que a dívida já foi quitada ou que se exige mais do que aquilo que é devido. Mostra-se necessária a presença de má-fé da parte demandante, evidenciada pelo nítido propósito de se locupletar irregularmente com a cobrança indevida, situação não comprovada no caso concreto.
(N.U 1037549-57.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 20/11/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO – EXCEÇÃO DE CONRTATO NÃO CUMPRIDO – NÃO CONFIGURADO – INADIMPLÊNCIA PURA E SIMPLES - ÔNUS DE PROVA NÃO DESENCUMBIDO PELO RÉU – ART 373, INC. II DO CPC – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ABATIMENTO DO VALOR PAGO DA DÍVIDA CONTRATUAL – DIREITO CONSTITUCIONAL DE AÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Direito de ação - artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal, o qual estabelece que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 2. Ao analisar todo o arcabouço de provas dos autos, correspondentes aos fatos alegados pelas partes, neste imbróglio reunido de ação cautelar de arresto, ação de execução de título extrajudicial e embargos à execução, todos sob o mesmo número, discorda-se da pretensão trazida pela embargante, ante as teses apresentadas pela ocasião do presente recurso. 3. É fato incontroverso nos autos a inadimplência dos requeridos a obrigação principal do contrato de compra e venda de ativos empresariais. 4. Inadimplência pura e simples.
5 - Os elementos necessários à configuração da litigância de má-fé não restaram demonstrados, visto que a ação é um direito constitucional posto à disposição de todos a ingressar em juízo a fim de que lhe seja entregue, em atividade jurisdicional do Estado, a resolução do conflito/lesão
. 6. Sentença Mantida. Recurso Desprovido. (N.U 0000395-80.2016.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023).”

Nesse diapasão:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA MULTA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A litigância de má fé pela alteração da verdade dos fatos somente se configura quando a conduta processual exorbita a esfera do direito de ação ou de defesa, em que a parte, conhecedora da realidade, traz aos autos situação diversa, com dolo de prejudicar a parte contrária e vencer a demanda. 2. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC. 3. Apelo provido.
(TJ-DF 20160810064624 0006276-95.2016.8.07.0008, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 10/05/2017, 4a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/05/2017 . Pág.: 811/821)

IMPOSIÇÃO DE PENA À APELANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - - Pleito para que seja afastada a pena de litigância de má-fé - Possibilidade – A pena de litigância de má-fé não se aplica à parte que ingressa em juízo para pedir prestação jurisdicional ainda que improcedente, uma vez que a Constituição assegura o direito de ação, no caso exercido, sem abusividade – - Na litigância temerária a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar – Caso concreto em que o valor obtido com alienação do bem foi abatido do cômputo do cálculo e não impediu ou dificultou o exercício do direito de defesa do executado - Não se vislumbra no caso concreto a ocorrência de litigância de má-fé em razão da ausência dos elementos caracterizadores do dolo processual da apelante e inexistência de prejuízo processual ao apelado - Revogação da sanção imposta - Litigância de má-fé não caracterizada, condenação afastada - Sentença reformada somente neste aspecto - RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10280105420218260114 SP 1028010-54.2021.8.26.0114, Relator: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 23/06/2022, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

Quanto a alegada “
inexistência de solidariedade entre os Compradores/Executados, bem assim declarar que a responsabilidade do Apelante está limitada a 50% (cinquenta por cento) da dívida executada
”, tem-se que, sabiamente decidiu o magistrado, afirmando
“que a natureza do bem, se divisível ou não, pouco importa para a forma de cumprimento da obrigação (solidariedade). No caso em tela, ambos Embargantes possuem qualidade de COMPRADORES, não havendo qualquer diferenciação na forma de pagamento e ambos se comprometendo ao pagamento.”

A propósito consignou:

“Ademais, a solidariedade não se presume, decorre de lei ou da vontade das partes. No caso, decorreu por força do contrato, nos termos do art. 265 do Código Civil. Veja-se (grifei):

Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da
vontade das partes.

A forma de disposição da redação, de pagamento e das prestações dos vendedores e dos compradores (contrato sinalagmático); evidenciam que a obrigação é solidária, uma vez que os embargantes assumiram todas as prestações, mesmo sendo os imóveis registrados individualmente, em nome de cada um dos embargantes, se compromissando ao pagamento do todo. Ora, se a obrigação fosse fracionária, cada embargante seria responsável pelo pagamento de sua propriedade imobiliária.

Somado a isto está o fato de os Embargantes pagarem cada uma das parcelas em quantidades diversas, não dividindo igualitariamente a quantidade de sacas entre eles.

Repiso que não se trata de presunção, mas sim da vontade manifestada na avença.

Por essa razão, se aplica o art. 275 do Código Civil:

Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.”

Por fim, correta a fixação dos honorários advocatícios pelo magistrado de 1o grau.

AIRON DONIZETE DE SOUSA e OUTRA
, por seu turno, requerem, inicialmente, que
“seja acolhida a preliminar de intempestividade dos embargos à execução (autos no 0001906- 98.2013.8.11.0030) protocolados pelo apelado Valdecir Ademir Sandri, aplicando-se os efeitos da revelia.”

Malgrado as assertivas dos apelantes, é de se reconhecer a validade da certidão que certificou a tempestividade dos embargos.

Quanto ao pleito de “
incidência da cláusula penal de 10% estipulada na Cláusula Décima Terceira, alínea “b”, do contrato executado, bem como seja afastado o excesso de execução em relação a ela;

Mais uma vez é de se manter a sentença, que bem consignou:

“Apesar da emenda a inicial não ter sido homologada (Agravo de Instrumento no 124649189), entendo que os Embargados reconheceram parcialmente o excesso de execução.

Além disso, analisando os recibos relacionados ao pagamento da 3a parcela (fls.168 e 170 – id 49039717 – autos no 0000274-37.2013.8.11.0030 e fls. 300 e 302 – id 48664363 – autos no 0001906-98.2013.8.11.0030), verifico que os Embargantes realizaram o pagamento total de
15.109
sacas de soja (7.200 + 7.909).

Assim, considerando que o valor da mencionada parcela era de 14.000 sacas de soja e não houve a contabilização deste saldo na apuração da dívida final, concluo que houve, também, o excesso de execução sobre as
1.109
sacas de soja.

Em relação à tese dos Embargados de que os valores pagos a maior foram utilizados para o ressarcimento dos prejuízos sofridos perante a empresa Milenia, observo que não há previsão contratual ou prova documental para alicerçar o seu argumento, razão pela qual o
rejeito
.

Quanto às datas de vencimento das parcelas devidas, devem ser utilizadas aquelas mencionadas na petição de emenda a inicial, quais sejam,
a)

30/04/2010
– referente às 9.196 sacas,
b)

30/04/2012
– referente às 10.000 sacas e
c)

02/07/2012
referente às 30.000 sacas.

Saliento que a data 02/07/2012 refere-se ao momento em que foi encaminhada a notificação extrajudicial aos Embargantes, constando o inadimplemento e a respectiva constituição em mora.

Sobre a exigência da cláusula penal (10%) no importe de
12.900
sacas, conforme destacado no tópico acima, a multa não poderia ser exigida em caso de inadimplemento relativo, portanto, deve ser reconhecida como excesso neste momento.”

Ressalta-se que o excesso restou configurado pois
“considerando que o valor da mencionada parcela era de 14.000 sacas de soja e não houve a contabilização deste saldo na apuração da dívida final, concluo que houve, também, o excesso de execução sobre as
1.109
sacas de soja.”

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - VERIFICADO - DECOTE DO VALOR INDEVIDO. - Alegado o excesso de execução pela parte executada e comprovado o pleito por quantia superior à resultante da sentença, é de rigor o decote do valor indevido, conforme hígido demonstrativo de cálculo apresentado em impugnação de sentença (art. 525, § 4o, do CPC).
(TJ-MG - AI: 03299971520238130000, Relator: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 24/05/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 25/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - RESPEITO À COISA JULGADA DA AÇÃO DE CONHECIMENTO - CÁLCULO JUDICIAL - EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. - Elaborado o cálculo judicial nos embargos à execução de sentença, que adotou o comando sentencial da ação de conhecimento, cujo resultado revela excesso de execução, devem ser julgados procedentes os embargos, decotando-se do valor da execução o excesso apurado.
(TJ-MG - AC: 10000212125470001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 27/05/2022, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/05/2022)

Também é de se considerar que não há o que se falar na exigência da cláusula penal pois esta somente poderia ser exigida em caso de inadimplemento total, o que não foi o caso dos autos.

Por fim, inviável reconhecer a má-fé também dos apelados, porquanto não restou comprovada esta nos autos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos e majoro os honorários advocatícios, na forma como foram fixado, para 15%.”

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025